Tribunal: TJPA
Processo: 0025132-63.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025132-63.2017.8.14.0401

APELANTE: DALMO FERREIRA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO N.º 0025132-63.2017.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DALMO FERREIRA ALVES

ADVOGADA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS – DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, realizada dia 29 de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém, 29 de novembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

DALMO FERREIRA ALVES
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, convertida em penas restritivas de direitos.

Consta da denúncia:
“
No dia 07,10.2017, por volta das 18h00min, na Rodovia Augusto Montenegro, ao lado do Parque Shopping, no Bairro Parque Verde, o denunciado acima qualificado, mediante emprego de chave falsa, subtraiu para si uma MOTOCICLETA, HONDA/CG. 150 FAN ESI, 2011/211, VERMELHA, OFJ-7076 da vítima FÁBIO ALMEIDA DA SILVA. Segundo consta nos autos, a vítima estacionou sua motocicleta ao lado do Parque Shopping, enquanto entrou no estabelecimento comercial para pagar algumas contas e, ao retornar, não mais encontrou seu veículo no local estacionado. A Polícia Militar foi acionada e como a motocicleta possui sistema de monitoramento por GPS, acabou sendo localizada na Passagem Valdir Acatauassu Nunes, Bairro do Bengui. A vítima FÁBIO DA SILVA e o policial militar WALDESON VIEIRA COSTA seguiram para o local indicado no rastreamento e lá encontraram o denunciado flagrante delito, pois a vítima identificou a res furtiva como sendo de sua propriedade na posse do denunciado, além da motocicleta, também foi encontrada uma chave falsa do tipo micha e uma arma de fabricação caseira grosseiramente feita de madeira revestida por fita isolante
.
”.

No ID 7192309, foi proferida sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu,
onde pugnam pela reforma da decisão tão somente para redução da pena em razão de atenuante para abaixo do mínimo legal
(ID 7192310).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e provimento para redução da pena abaixo do mínimo legal (ID 7192310).

No ID 7192315, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de reduzir a pena-base
pela atenuante da confissão abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

Após análise do que nos autos consta, diante da existência da
atenuante da confissão
, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em
questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO À CONSUNÇÃO. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal."

3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos termos legais e regimentais, porquanto ausente o imprescindível cotejo analítico. Ademais, a reformulação da base fática estabelecida pelo Tribunal a quo - a de que o crime de porte de arma de fogo e de disparo de arma foram cometidos em contextos fáticos diversos -, premissa para a comprovação do suposto dissenso, demandaria inevitável reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não se coaduna com a via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo de 2 (dois) anos de reclusão, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Destaco que o crime não se encontra prescrito, pois a denúncia foi recebida em 09.01.2018 e a sentença condenatória foi prolatada em 03.10.2019.

É o voto.

Belém/PA, 29

de novembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 29/11/2022